Tribunal: TJSP
Processo: 2282627-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 2282627-82.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de Teodoro Sampaio, em que são embargantes e
embargados AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A MANOEL MESSIAS MUNIZ DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AMBOS
OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2282627-82.2019.8.26.0000/50000e 50001 - Cr 16420e 2
Voto no 42.383
Embargos de declaração de no
2282627-82.2019.8.26.0000/50000 e 50001
Processo originário no 1002745-34.2019.8.26.0627
Comarca de Teodoro Sampaio
Embargantes e embargados: Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A e Manoel Messias Muniz
da Silva
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício atribuído ao
acórdão, rejeitam-se ambos os embargos
declaratórios.
Ambos os litigantes interpõem embargos
declaratórios ao acórdão (fls. 65/68).
A instituição financeira sustenta que a
notificação foi remetida ao endereço do contrato e basta para
a comprovação da mora.
O réu quer a extinção do processo e
impugna a pertinência da emenda.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2282627-82.2019.8.26.0000/50000e 50001 - Cr 16420e 3
obscuridade e sem violação a preceito de lei ou a princípio
de toda natureza, mas com cumprimento das regras
pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a questão
nos termos que expôs.
Constou às expressas que não houve
alteração de endereço e que “não se justifica nem convence
o 'mudou-se' anotado pelo carteiro em 29 de agosto (fl. 47),
o que revela que a notificação não chegou ao destino e que
não há comprovação da mora.”
A faculdade de emenda não inibe
eventual solução diversa em primeiro grau.
O único erro do voto condutor está no
feminino da ementa, devedora, embora se trate de devedor,
evidente falha de revisão ora corrigida, que, porém, não
altera o resultado.
Por isso, rejeitam-se ambos os embargos
declaratórios.
Celso Pimentel
relator